Tribunal: TJDFT
Processo: 0717464-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717464-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AELTON DOS SANTOS CARVALHO AGRAVADO: RICARDO JOFFILY, THAISI ALEXANDRE JORGE, BERNARDO JOFFILY, MARTA JOFFILY DE ALENCAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26089634), com pedido de liminar, interposto pelo Réu contra decisão proferida em ação possessória 0709159-38.2020.8.07.0006 que indeferiu pedido de exceção de incompetência formulado em peça contestatória. Transcrevo decisão: (...) Estabelecido o número de litigantes, passo a analisar a preliminar de incompetência deste juízo para processar e julgar a presente ação. Trata-se de ação de natureza possessória na qual figuram no polo passivo 51 réus. Passo a analisar se o fato de a demanda ter sido ajuizada contra 51 réu torna o Juízo Cível Comum incompetente para processar e julgar a demanda, tendo em vista a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Segundo a Resolução n. 3 de 30 de março de 2009 do TJDFT, compete à Vara de Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (VMADUFDF): Art. 2o. Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal: I As causas relativas ao ``meio ambiente natural'', compreendendo a flora, a fauna, os recursos hídricos, o solo, o subsolo, os recursos minerais e a atmosfera; II As causas relativas ao ``meio ambiente urbano'', compreendendo os espaços urbanos, edificados ou não, destinados ao uso público, tais como ruas, praças, áreas verdes, áreas de lazer, etc.; III As causas relativas ao ``meio ambiente cultural'', compreendendo obras do engenho humanas ou resultantes da força da natureza, envolvendo o patrimônio arqueológico, paisagístico, turístico, histórico, artístico, urbanístico e ecológico; IV As causas relativas à ``ocupação do solo urbano ou rural'', assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva; V As causas relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos. Art. 3o. Permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública: I As causas em que o ``meio ambiente'' não integrar o próprio objeto da ação; II As causas em que questões relativas ao ``meio ambiente'' sejam de caráter meramente incidental; III As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. (os destaques não constam no original). A questão que se coloca a exame é se uma causa que versa sobre a ocupação de solo urbano ou rural em que figuram como réus 51 pessoas se caracteriza como causa em que a questão possa ser tratada como de natureza coletiva. É essencial definir essa questão, uma vez que, conforme o art. 3o, inciso III, da mesma resolução, compete ao juízo cível comum processar e julgar “As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto.” O TJDFT já decidiu, em algumas oportunidades, que o número de pessoas que figura no polo passivo não é suficiente para caracterizar a competência da VMADUFDF para processar e julgar a ação. Isso ocorreu no julgamento do conflito de competência n. 0704107-16.2019.8.07.0000. Nessa ocasião, o TJDFT decidiu que a competência para processar e julgar uma ação de usucapião que envolvia mais de 100 pessoas, ajuizada pelo Condomínio Vivendas Paraíso, (processo n. 0019776-31.2011.8.07.0001) é da competência do Juízo Cível Comum. A propósito, transcrevo a ementa do julgado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO. 1. Nos termos do art. 3° da Resolução n. no 03, de 30/03/2009, deste TJDFT, permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública as causas em que o “meio ambiente'' não integrar o próprio objeto da ação, bem como aquelas em que as questões relativas ao “meio ambiente'' sejam de caráter meramente incidental. 2. Por se tratar de demanda entre particulares, em que não se discute valores ambientais, fundiários ou urbanísticos, revela-se a ausência de interesse público que justifique o declínio da competência em favor da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. 3. Conflito negativo conhecido para declarar competente a Primeira Vara Cível de Sobradinho. O mesmo ocorreu no Conflito de Competência n. 0708856-76.2019.8.07.0000, que decidiu sobre a competência desta Vara Cível para processar e julgar a ação de usucapião coletiva n. 0002010-74.2012.8.07.0018, cujos beneficiários somam 61. Tal entendimento se reproduziu em outros conflitos de competência suscitados por esta magistrada em processos similares. Há aproximadamente 6 ações em curso na 1a Vara Cível de Sobradinho em que o TJDFT reconheceu ser competência do juízo comum cível o processamento de ações de usucapião ou ações reivindicatórias em que o número de réus ou de autores é significativo, ou seja, em número maior do que 50. Considerados tais entendimentos, o número de participantes, por si mesmo, não é fator que justifique, na visão do TJDFT, a remessa dos autos ao Juízo Especializado. A causa versa sobre posse entre particulares. Não há interesse público direto a ser tratado tampouco foi ventilada questão ambiental a ser solucionada de forma direta. Assim, considerado o entendimento expresso no Conflito de Competência acima citado e em outros conflitos de competência e diante da competência residual do Juízo Cível, firmo a competência para processar e julgar a demanda. Depois do descadastramento, forme-se o ato de comunicação dos réus. Oficie-se ao Exmo. Sr. Des. Relator do Agravo de Instrumento n. 0751757-25.2020.8.07.0000 para cientificá-lo desta decisão bem como para informar que a segunda diligência de reintegração de posse transcorreu com êxito. Deverá ser encaminhado à Sua Excelência cópia da certidão de cumprimento de mandado de reintegração na posse, bem como o original das fotografias tiradas pelos Oficiais de Justiça no decorrer da diligência. Em suas razões recursais, o Agravante: (i) discorre sobre o direito à moradia; (ii) o Juízo a quo concedeu liminar de reintegração de posse em desfavor do Agravante com base em uma prova de domínio datada em 9.11.1993 sem carimbo de “confere com original”; (iii) aduz que tal prova é imprestável, pelo decorrer do tempo, o que afeta sua autenticidade; (iv) o Agravado não comprovou sua posse na área reintegrada, tampouco a data do esbulho (v) reside na área desde 2018, a qual é de propriedade da União Federal; (vi) a área desapropriada não corresponde à área da liminar juntada aos autos pelo Agravado; (vii) anexa fotografias com o fito de comprovar que a área é pública. Ao final, requer: Ante o exposto, requer-se, após o recebimento do presente recurso, se dignem Vossas Excelências a conhecerem do presente e dar-lhe provimento para o fim de modificar a r. decisão do juízo “a quo”, concedendo ao Agravante o direito de vê a liminar AUTENTICADA, cujo documento foi apresentado pelo Agravado como prova de titularidade da área demandada, bem como a transferência do processo primário a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, por se tratar de terra pública. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo não recolhido, porquanto pugna pela justiça gratuita. Intimado para comprovar a hipossuficiência, o Agravante aduz que (ID 26433075) encontra-se desempregado, bem como foi assaltado, momento em que levaram sua carteira profissional. Alega que sobrevive prestando serviços gerais, razão pela qual nunca declarou imposto de renda nem possui conta bancária. Aduz que todos os desabrigados do setor habitacional fazem jus à gratuidade. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Apesar de o Agravante não ter juntado quaisquer documentos para fins de aferir se faz jus à benesse da justiça gratuita, alegando não mais possuí-los ou não declarar renda, verifico na decisão agravada a juntada de fotografia das precárias edificações no local onde foi cumprida a liminar de reintegração de posse. Transcrevo trechos da decisão que descrevem a diligência: As fotografias juntadas aos autos no momento do cumprimento da primeira diligência de reintegração de posse revelam que expressiva quantidade das moradias não eram habitadas, tendo em vista a sua precariedade e outros indícios de ocupação. A precariedade de uma morada, em si mesma, não é fator que afasta a possibilidade de o local ser habitado. As pessoas vivem de acordo com suas condições, sendo que muitos são sujeitos a viver sob condições que os mais abastardos materialmente não se sujeitariam. Contudo, uma moradia, por menos suprida materialmente que seja, apresenta condições que habilitam concluir que o local é usado com essa finalidade. Tais sinais são, dentre outros: a existência de pequenos utensílios essenciais usados na vida cotidiana como copos, pratos panelas, fogões, recipientes de água, cama, vestuário etc. Além disso, o fato de o ser humano ocupar determinado local gera sinais inequívocos da ocupação: a vegetação rasteira se torna escassa ou desaparece, surgem sulcos por onde a água utilizada para as atividades diárias escoa, nos locais são instalados recipientes para armazenamento de água, locais específicos são destinados para o cozer dos alimentos etc., como demonstram as fotografias insertas na petição de Id 84836057, págs. 8 a 12, que deixo de reproduzir para viabilizar o registro desta decisão. Ocorre que a expressiva maioria das edificações eram de tal forma precárias e sem qualquer sinal aparente de ocupação, como revela a seguinte fotografia, anexa à primeira diligência de desocupação: (...) Outras das centenas de fotos tiradas do local demonstram edificação tão ou mais precária do que a acima reproduzida, muitas sem teto e algumas consistentes em meros pedaços de lona precariamente sustentados. Diante das condições das edificações no local onde foram cumpridas as diligências de reintegração de posse, verifico a verossimilhança na alegação de hipossuficiência por parte do Agravante. Ademais, no ID 93169326 dos autos de origem, foi mencionado pelo Juízo a quo que a Defensoria Pública requereu seu ingresso no feito como “custus vulnerabilis”. Assim, DEFIRO a gratuidade de justiça ao Agravante. Quanto à decisão atacada por meio do agravo de instrumento, verifico que, inicialmente, o Agravante explicita se opor ao indeferimento do pedido de exceção de incompetência. No bojo do agravo de instrumento, se insurge precipuamente quanto à imprestabilidade da liminar, datada no ano de 1993 e sem autenticação, que deu ensejo à liminar de reintegração de posse no Juízo a quo. Ocorre que as questões impugnadas por meio do agravo de instrumento não estão abrangidas no rol do art. 1.015 do CPC. Além disso, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, afastando-se a tese de taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ). Não é possível também o enquadramento do recurso no inciso I do art. 1.015 do CPC, uma vez que há notícia nos autos de origem (ID 93169326 dos autos de origem) de que a segunda diligência de reintegração de posse fundada em decisão liminar ocorreu em março/2021, enquanto que o presente recurso só foi interposto em 31.5.2021, o que o tornaria intempestivo: A ordem de reintegração de posse foi agendada para cumprimento nos dias 15, 16 e 17 de dezembro de 2020. Por decisão ao Id. 79556896 foram estabelecidas as diretrizes para cumprimento da medida. A diligência foi cumprida, conforme certificado pelos Oficiais de Justiça ao Id. 80171026 . No local foram localizados apenas 42 ocupantes, os quais foram citados e listados na certidão. A reintegração de posse foi realizada de forma satisfatória e sem maiores intercorrências, conforme comunicado ao Exmo. Sr. Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 0751757-25.2020.8.07.0000, por intermédio do Ofício n° 712/2020 (Id. 80265508). Em razão da notícia do autor de nova invasão da área, após o cumprimento da decisão liminar, foi determinada a expedição de mandado de verificação e de reintegração na posse, por decisão proferida ao Id. 81211836. Agendado o cumprimento da diligência para os dias 09 a 12 de março de 2021. A Defensoria Pública interpôs novo Agravo de Instrumento, n. 0706799-17.2021.8.07.0000, cujo seguimento foi negado por decisão monocrática do Exmo Sr. Desembargador Relator. A diligência de verificação e reintegração de posse foi cumprida com êxito. No local, foram derrubados aproximadamente 200 barracos/construções feitos de madeira, madeirete, lona e alguns poucos com telhado de telha tipo eternit. Não foram encontrados ocupantes, tampouco bens deixados por ocupantes, tudo conforme certidão ao Id. 86007577, Ante o exposto, INTIME-SE o Agravante para se manifestar sobre o cabimento do presente recurso, por força dos arts. 9o e 10 do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2021 15:01:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador